Tribunal: TJSP
Processo: 2049291-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o levantamento de valores – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Trânsito em julgado da r. sentença proferida na ação de conhecimento – Inexistência de óbice para levantamento dos valores incontroversos, porquanto não representa qualquer prejuízo à parte executada – Precedentes deste C. Câmara - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.